Tribunal: TJBA
Processo: 8062451-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062451-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: LUCAS GUIMARAES MALTEZ Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. PRAZO QUINQUENAL OU DECENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta a inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, defendendo a incidência do prazo prescricional quinquenal ou decenal, com termo inicial no vencimento da última parcela contratual, além da inexistência de desídia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (iii) determinar se a ausência de citação válida decorreu de desídia da parte autora apta a impedir a interrupção da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza autônoma e visa à consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente, não se submetendo ao prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Na ausência de prazo prescricional específico no Decreto-Lei nº 911/69, aplica-se à pretensão o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, relativo à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, ou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação jurisprudencial adotada. O termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratual, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado da dívida em razão da mora do devedor. A interrupção da prescrição pela citação válida não pode ser afastada quando a parte autora demonstra atuação diligente na tentativa de localização do devedor e do bem, mediante requerimentos sucessivos de diligências e utilização de sistemas de pesquisa patrimonial e cadastral. A paralisação processual ocasionada pelas restrições impostas pela pandemia de COVID-19 configura fato externo não imputável à parte autora, afastando a caracterização de desídia processual. A prescrição intercorrente e o reconhecimento da ausência de interrupção da prescrição exigem demonstração inequívoca de inércia exclusiva da parte autora, o que não se verifica quando o credor impulsiona regularmente o feito. Tendo a ação sido ajuizada antes do vencimento da última parcela do contrato e inexistindo inércia da autora, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, § 2º, e 487, II; CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 911/1969; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0012547-60.2013.8.05.0080, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 22.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0009598-71.2016.8.13.0521, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 25.02.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.